Tribunal: TJES
Processo: 0001853-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001853-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HELENA LOMBARDI NORONHA RANGEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - Merece acolhida as razões do Município no sentido de que a tese de anulação restou vertida no apelo interposto pela Municipalidade, tese acatada no acórdão, a revelar a necessidade de que fosse conhecido o provido o apelo voluntário, julgando-se prejudicado o reexame necessário, justamente o contrário do que se fez constar do acórdão.

II – Merecem ser acolhidos os aclaradores para que seja suprindo o erro material imposto no julgamento do apelo e da remessa necessária, conferindo efeito infringente ao embargo de declaração vertido pelo Município de Serra, para fazer com que o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos: “Conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo voluntário, anulando a sentença recorrida à luz do devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem. Julgo prejudicado o reexame necessário.”

III - Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001853-37.2019.8.08.0048

EMBARG
ANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARG
AD
O
:
HELENA LOMBARDI NORONHA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,

eis que irresignada com o acórdão que anulou a sentença via remessa necessária, julgando prejudicado seu apelo voluntário.

Suscita, em suma, a Embargante, padecer o julgado de erro material, ao acolher a tese vertida no apelo voluntário, anulando a sentença por meio do reexame necessário e julgando prejudicada a apelação, ponderando, ainda, que o valor da causa dispensaria o reexame necessário à luz do inciso III, §3º, do art. 496, do CPC.

De fato, o acordão revela erro material enquanto conhece e anula a sentença com base no reexame necessário, julgando prejudicado o apelo voluntário.

Merece acolhida as razões do Município no sentido de que a tese de anulação restou vertida no apelo interposto pela Municipalidade, tese acatada no acórdão, a revelar a necessidade de que fosse conhecido o provido o apelo voluntário, julgando-se prejudicado o reexame necessário, justamente o contrário do que se fez constar do acórdão.

Assim, dispenso maiores digressões, até mesmo porque tal realidade não resultará em efeitos práticos de maior gravidade, e assim,
DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaradores, suprindo o erro material imposto no julgamento do apelo e da remessa necessária, conferindo efeito infringente ao embargo de declaração vertido pelo Município de Serra para fazer com que o dispositivo no acórdão embargado conste nos seguintes termos:

“Conheço e
DOU PROVIMENTO ao a
pelo voluntário
, anulando a sentença recorrida à luz do devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Julgo prejudicado o reexame necessário
.”

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.